Tribunal: TJES
Processo: 5012970-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012970-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOUGLAS BRAGA DE PAULA

AGRAVADO: EVALDO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO ISOLADO DE AÇÕES CONEXAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Douglas Braga de Paula contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000224-32.2022.8.08.0049, que rejeitou embargos de declaração e manteve a rejeição integral da impugnação ao cumprimento, a qual alegava nulidade absoluta do título executivo judicial em razão de julgamento isolado de ações conexas e ausência de intimação do advogado constituído. O Agravado, Evaldo José da Silva, não apresentou contraminuta. Foi deferido efeito suspensivo para sobrestar os atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade absoluta no título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, decorrente da violação à determinação de reunião de ações conexas e da ausência de intimação do advogado constituído nos autos correlatos, com consequente cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reunião de ações conexas é obrigatória quando reconhecida a identidade da relação jurídica de base, a fim de evitar decisões contraditórias, conforme art. 55, § 3º, do CPC. A sentença proferida de forma isolada, em desconformidade com determinação anterior de apensamento, afronta esse dispositivo e macula o processo com nulidade insanável.

4. A ausência de intimação do advogado regularmente constituído em ação conexa, que tramitava em apenso e já contava com procuração válida, viola diretamente o art. 272, § 2º, do CPC, e configura cerceamento de defesa, com ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

5. A decretação de revelia em tais circunstâncias compromete a higidez do título executivo judicial, ensejando nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento, conforme doutrina e jurisprudência sobre a nulidade transrescisória.

6. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação com fundamento em preclusão, ignora que vícios dessa natureza são de ordem pública e não se convalidam com o decurso do tempo, podendo ser conhecidos de ofício.

7. A Ação Rescisória nº 5007492-85.2025.8.08.0000, proposta com o objetivo de desconstituir a sentença exequenda, corrobora a necessidade de sobrestamento da execução para preservar a utilidade do pronunciamento jurisdicional futuro e evitar dano irreparável à parte executada.

8. Está evidenciado o periculum in mora, haja vista o risco concreto de penhora sobre valores de natureza alimentar (benefício previdenciário por auxílio-acidente), cuja constrição violaria normas de impenhorabilidade e comprometeria a subsistência do Agravante.

9. A suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da Ação Rescisória é medida que resguarda a segurança jurídica, a eficácia da futura decisão e evita o desperdício de tempo e recursos públicos com atos judiciais potencialmente nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença proferida isoladamente em uma das ações conexas, em desrespeito à determinação de julgamento conjunto, é nula por violação ao art. 55, § 3º, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

2. A ausência de intimação do advogado regularmente constituído em ação conexa configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC.

3. A nulidade absoluta do título executivo judicial pode ser arguida em qualquer fase do processo, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não se sujeitando à preclusão.

4. A existência de ação rescisória em trâmite justifica a suspensão do cumprimento de sentença, quando demonstrado risco de dano irreparável e plausibilidade jurídica da tese desconstitutiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 55, § 3º; 272, § 2º; 525, § 1º; 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente nos autos. A decisão foi construída com base em fundamentação doutrinária e interpretação sistemática da legislação processual civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DOUGLAS BRAGA DE PAULA
em face da r. decisão (ID 15376047) que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000224-32.2022.8.08.0049, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, mantendo a rejeição integral da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID 15376041), o Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais de ordem pública, notadamente o julgamento em separado de ações conexas, o que teria resultado em cerceamento de seu direito de defesa, culminando em sua revelia e na formação de um título executivo judicial viciado. Aponta o risco de dano irreparável, consubstanciado na iminência de atos de constrição patrimonial.

A decisão liminar de ID 15469411 deferiu o efeito suspensivo pleiteado, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DOUGLAS BRAGA DE PAULA
em face da r. decisão (ID 15376047) que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000224-32.2022.8.08.0049, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, mantendo a rejeição integral da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID 15376041), o Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais de ordem pública, notadamente o julgamento em separado de ações conexas, o que teria resultado em cerceamento de seu direito de defesa, culminando em sua revelia e na formação de um título executivo judicial viciado. Aponta o risco de dano irreparável, consubstanciado na iminência de atos de constrição patrimonial.

A decisão liminar de ID 15469411 deferiu o efeito suspensivo pleiteado, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença (processo nº 5000224-32.2022.8.08.0049) movido por
EVALDO JOSÉ DA SILVA
em desfavor de
DOUGLAS BRAGA DE PAULA
, ora Agravante, com base em sentença que rescindiu um contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e condenou o Agravante ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 6.073,00.

A controvérsia principal decorre de duas ações distintas, porém conexas, que versam sobre a mesma relação jurídica:

1. A
Ação Ordinária nº 5001396-43.2021.8.08.0049
, ajuizada inicialmente pelo Agravante (Douglas) visando à entrega do imóvel objeto do contrato;

2. A
Ação de Rescisão Contratual nº 5000224-32.2022.8.08.0049
(processo de origem), proposta posteriormente pelo Agravado (Evaldo), alegando inadimplemento do Agravante quanto ao pagamento das parcelas e a realização de alterações no imóvel que teriam gerado custos extras e atraso na obra.

Embora o Juízo de primeiro grau tenha, em um primeiro momento, determinado a reunião dos processos para julgamento conjunto em razão da evidente conexão, a sentença que deu origem ao presente cumprimento foi proferida de forma isolada nos autos nº 5000224-32.2022.8.08.0049, decretando a revelia do Agravante.

O Agravante alega que tal fato gerou nulidade absoluta, pois seu advogado, devidamente constituído e atuante na ação conexa, não foi intimado para os atos do processo de origem, o que configurou cerceamento de defesa e resultou na formação de um título executivo viciado.

Após o trânsito em julgado da referida sentença, o Agravante ajuizou a
Ação Rescisória nº 5007492-85.2025.8.08.0000
, que tramita neste Egrégio Tribunal, visando desconstituir a coisa julgada com base na manifesta violação a normas jurídicas.

No presente Cumprimento de Sentença, o Agravante apresentou Impugnação, a qual foi integralmente rejeitada pelo juízo
a quo
, decisão esta que é o objeto do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se a analisar a regularidade da decisão de primeira instância que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual se fundamentava, precipuamente, na existência de nulidade absoluta do título executivo judicial por grave cerceamento de defesa.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

O pilar central da argumentação do Agravante, e que encontra amparo nos documentos colacionados, é a manifesta violação a normas jurídicas de ordem pública e a princípios constitucionais basilares do processo.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de origem, em lúcida decisão proferida em 17/09/2022 (ID 17756210), reconheceu a conexão entre a Ação de Rescisão Contratual nº 5000224-32.2022.8.08.0049 (processo de origem) e a Ação Ordinária nº 5001396-43.2021.8.08.0049, determinando expressamente a reunião dos feitos para julgamento conjunto. A finalidade de tal medida, em conformidade com o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, é a de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias sobre a mesma relação jurídica de base – no caso, o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Ocorre que, em flagrante descompasso com a determinação anterior, o feito de origem foi sentenciado de forma isolada, ignorando a conexão já declarada e o processo que tramitava em apenso. Este proceder desencadeou um inaceitável "efeito cascata de nulidades", cujo vício mais grave foi a supressão do direito de defesa do Agravante.

O patrono do Agravante, Dr. Jorge Luiz Ramos Junior, já estava devidamente constituído e atuava ativamente na ação conexa. Contudo, não foi intimado para nenhum ato do processo de origem, o que resultou na decretação da revelia de seu constituinte. Tal fato não configura mera irregularidade, mas sim nulidade absoluta, por violação direta ao disposto no art. 272, § 2º, do CPC. A ausência de intimação do advogado legalmente constituído retira da parte a possibilidade de se defender, de produzir provas e de recorrer, maculando de forma insanável o devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação sob o fundamento da preclusão, equivocou-se. A oportunidade de arguir as matérias de defesa foi, na prática, suprimida do Agravante por uma falha do serviço judiciário. Vícios dessa magnitude, que atingem a própria essência do processo e o direito fundamental à defesa, configuram o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
nulidade transrescisória
, ou seja, uma nulidade tão grave que transcende a autoridade da coisa julgada,
podendo ser arguida a qualquer tempo
, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por meio de simples petição.

Como se não bastasse a robusta tese de nulidade processual, a prudência recomenda, de forma ainda mais veemente, a suspensão do feito executivo.

Conforme informado nos autos, o Agravante ajuizou a
Ação Rescisória nº 5007492-85.2025.8.08.0000
, que tramita neste Egrégio Tribunal, com o objetivo precípuo de desconstituir a sentença que ora se executa, com base nos mesmos fundamentos de nulidade aqui expostos.

Seria um contrassenso jurídico e uma afronta à lógica e à economia processual permitir que a máquina judiciária prossiga com atos de expropriação de patrimônio, com base em um título executivo cuja validade está sendo formalmente questionada em via própria e adequada. O prosseguimento da execução poderia levar a uma situação de dano irreparável ou de dificílima reparação ao Agravante, caso a Ação Rescisória seja julgada procedente.

Dessa forma, a suspensão do cumprimento de sentença não é apenas uma faculdade, mas um dever do julgador, a fim de garantir a utilidade e a eficácia da decisão a ser proferida na Ação Rescisória, evitando-se a prática de atos que posteriormente possam ser declarados nulos.

Vincular a suspensão ao julgamento final da rescisória é a medida que melhor atende à segurança jurídica, impedindo a perpetuação da discussão em primeira instância e a interposição de novos recursos sobre a mesma matéria.

Por fim, o requisito do
periculum in mora
resta sobejamente demonstrado
. A execução avança com o risco iminente de penhora de bens. O Agravante comprova ser pessoa com deficiência e receber benefício previdenciário de auxílio-acidente, verba de natureza alimentar e, em regra, impenhorável. A constrição de tais valores comprometeria diretamente sua subsistência, colocando em risco sua dignidade.

O prejuízo ao Agravante com a continuidade dos atos executórios é imediato, concreto e de difícil reversão, ao passo que o prejuízo ao Agravado com a suspensão temporária do feito é mínimo, uma vez que seu eventual crédito, se confirmado ao final, será devidamente corrigido.

Destarte, a manutenção da decisão de primeira instância representaria grave injustiça e violação a preceitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, determinar a
suspensão do Cumprimento de Sentença nº 5000224-32.2022.8.08.0049
, e de todos os atos executórios dele decorrentes,
até o trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 5007492-85.2025.8.08.0000
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar